Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. DESCUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE.
1. Ao regular a exibição de documento ou coisa, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.
2. Não demonstrando do exame do acervo fático-probatório o descumprimento da determinação judicial de exibição de documento ou coisa, sobretudo quando a parte mesmo intimidada não se desincumbiu do seu ônus de individualizar o documento supostamente ausente, não há que se falar em busca apreensão e tampouco em aplicação de multa.
3. Recurso conhecido e improvido.